Tribunal: TJDFT
Processo: 0705495-02.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. OCORRÊNCIA POLICIAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. FESTA COM VOLUME SONORO EXCESSIVO. RESISTÊNCIA NO CUMPRIMENTO DO COMANDO. DISCUSSÃO COM OS AGENTES PÚBLICOS. NECESSIDADE DE AUXÍLIO POLICIAL. USO DE GÁS LACRIMOGÊNIO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. UTILIZAÇÃO PARA CONTROLE DA SITUAÇÃO. FORÇA POLICIAL EXCESSIVA. AUSÊNCIA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do § 6o do artigo 37 da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Tal responsabilidade objetiva funda-se na teoria do risco administrativo.
2. Para configurar a responsabilidade civil objetiva, basta a simples aferição do silogismo entre o ato, o dano suportado pela vítima e o nexo de causalidade entre o fato havido e o resultado danoso decorrente.
3. Não restando demonstrado, no caso concreto, a prática de qualquer ato ilícito pelos policiais militares, que atuaram dentro dos limites necessários para conter a situação, não há que se falar em compensação por danos morais devida pelo Estado, máxime quando verificado que o agravamento do tumulto decorreu de conduta dos próprios convidados do evento e moradores da casa.
4. Apelação conhecida e não provida.